Tribunal: TJDFT
Processo: 0787694-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRPF. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar direito da autora à isenção de imposto de renda desde 13 de março de 2023, bem como para condenar o réu a devolver à autora o que descontou, a esse título, a partir de 13 de março de 2023, com correção pela Taxa Selic a partir de cada desconto.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o marco inicial para incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, nos moldes do art. 167, parágrafo único, do CTN, bem como do enunciado de Súmula n. 188/STJ. Pede a reforma da r. sentença, nos termos defendidos.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.
III. Razões de decidir
6. Quanto aos marcos para início da incidência da correção monetária e juros na repetição de indébitos tributários, aplicam-se as disposições dos enunciados de Súmulas 162 e 188 do STJ, confira-se: "Súmula 162/STJ: Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido". "Súmula 188 /STJ: Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença".
7. Na mesma linha, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação” (Acórdão 1411966, 0704443-92.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022. Grifado).
8. Nesse quadro jurídico, na hipótese de isenção do IRPF por neoplasia maligna, caso o contribuinte tenha quitado o tributo indevidamente e busque sua restituição, os juros de mora só começam a contar a partir do trânsito em julgado da decisão favorável.
IV. Dispositivo e tese.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de Julgamento: “Na hipótese de isenção do IRPF por neoplasia maligna, caso o contribuinte tenha quitado o tributo indevidamente e busque sua restituição, os juros de mora só começam a contar a partir do trânsito em julgado da decisão favorável, consoante enunciado de Súmula 188/STJ”.

______________________________

Dispositivo relevante citado: CTN, art. 167.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 162 e 188 do STJ; TJDFT, Acórdão 1411966, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.